Tribunal: TJMT
Processo: 1002717-83.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002717-83.2017.8.11.0003
Recorrente: Nilson Muller
Recorrido: Mosaic Fertilizantes Do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84963981) interposto por Nilson Muller, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69902468):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – INEXISTÊNCIA - VENCEDOR EM GRÁU ÍNFIMO PELO EMBARGANTE – RESPONSABILIDADE TOTAL PELO PAGAMENTO DOS CUSTOS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO PELO JUIZ – MANUTENÇAO – AUSÊNCIA DE RECURSO. Recurso conhecido e provido.
(1)- Se o embargante comparece em sede de embargos a execução e apresenta várias teses para obstar totalmente a cobrança feita pelo embargado em sede de processo de execução por título extrajudicial e obtém sucesso de apenas uma (diferença nos cálculos em face de agasalhar seu pedido), não se registra, na hipótese, a sucumbência recíproca e sim vitória mínima e, por consequência, na dicção do parágrafo único, do art. 86, do CPC, deve responder integralmente pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.
(2) – Contudo, se já residem nos autos decisão interlocutória dando conta do deferimento da gratuidade da justiça em favor do devedor/embargante e ratificação pela sentença, ambos sem recurso, em face da coisa julgada pela aceitação tácita das decisões pretéritas e em homenagem à segurança jurídica, deve ser procedido segundo o prescrito no § 3o, do art. 98 do CPC”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1002717-83.2017.8.11.0003, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 02/12/2020, p. 14/12/2020).
Opostos embargos de declaração (id 72998478), estes foram rejeitados no acórdão de id 82823455.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, proposta por Mosaic Fertilizantes Do Brasil S/A, em face da a sentença exarada em embargos à execução ofertada por Nilson Muller, contra o apelante, que julgou parcialmente procedente o pleito para determinar que, em relação às duplicatas apresentadas e que aparelham o processo de execução sejam atualizadas pelo INPC e com juros de mora, ambos contados a partir do vencimento de cada duplicata, excluindo a multa prevista no contrato que restou vinculado aos títulos executivos objeto do processo de execução. Registra, ainda, a sentença, a existência da sucumbência recíproca, arbitrou os honorários em 20% sobre o valor atualizado dado aos embargos e, neste aspecto, cada parte pagará ao advogado adverso o percentual de 10%. (id 450660008). Embargos declaratórios interpostos pela credora rejeitados. (id 45066015).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para afastar a sucumbência recíproca, devendo o devedor/embargante arcar com a totalidade do pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, ficando suspensa a exigibilidade em virtude da assistência judiciaria gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação aos artigos 1.022, II, parágrafo único, II, e 1.023 e seguintes do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve erro de fato e de direito, pois as contrarrazões de apelação da ora recorrente deveriam ter tido sido acolhidas para o fim de negar provimento ao recurso da recorrida.
Afirma que “deve-se chamar a atenção para o objetivo do Recurso de Apelação da Recorrida, que pautou-se em reprisar a tese dos Embargos de Declaração apresentado contra a r. Sentença de piso, sem enfrentar a matéria e seu conteúdo, o que viola o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, consoante jurisprudência dominante deste colendo Superior Tribunal de Justiça, contudo, mesmo aviando Embargos de Declaração, não obteve o Recorrente a correta análise da matéria, ocasionando resultado nulo ao julgamento, pois não se pronunciou sobre ponto do qual devia ter se pronunciado (Art. 489. § 1.o, IV e Art. 1.022, II, ambos do NCPC) posto que houve fundamentação expressa a esse respeito nas contrarrazões de Apelação e nos aclaratórios”.
Assevera que “o v. Acórdão recorrido, viola o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, pois desconsiderou totalmente a ocorrência do acolhimento do pedido sucessivo, o que implica na distribuição dos honorários de sucumbência”.
Recurso tempestivo (id 85475978).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 85360494).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 86195990.
Contrarrazões no id 87539981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 3o, 489, § 1o, IV, 1.022, II, e parágrafo único, II, 1.023 do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos aos artigos 3o, 489, § 1o, IV, 1.022, II, e parágrafo único, II, 1.023 do CPC a parte recorrente alega que houve erro de fato e de direito, pois as contrarrazões de apelação da ora recorrente deveriam ter tido sido acolhidas para o fim de negar provimento ao recurso da recorrida.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Se o embargante comparece em sede de embargos a execução e apresenta várias teses para obstar totalmente a cobrança feita pelo embargado em sede de processo de execução por título extrajudicial e obtém sucesso de apenas uma (diferença nos cálculos em face de agasalhar seu pedido), não se registra, na hipótese, a sucumbência recíproca e sim vitória mínima e, por consequência, na dicção do parágrafo único, do art. 86, do CPC, deve responder integralmente pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios. Contudo, se já residem nos autos decisão interlocutória dando conta do deferimento da gratuidade da justiça em favor do devedor/embargante e ratificação pela sentença, ambos sem recurso, em face da coisa julgada pela aceitação tácita das decisões pretéritas e em homenagem à segurança jurídica, deve ser procedido segundo o prescrito no § 3o, do art. 98 do CPC”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 3o, 489, § 1o, IV, 1.022, II, e parágrafo único, II, 1.023 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 86, caput, do CPC, está amparada na assertiva de que teria havido sucumbência recíproca.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não foi comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, no que tange ao pleito indenizatório a título de dano moral.
3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fática, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1746074/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.